Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-37.2019.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800162-37.2019.8.14.0096

APELANTE: ANACLETO FERREIRA MARTINS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800162-37.2019.8.14.0096

APELANTE:
ANACLETO FERREIRA MARTINS

APELADO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE. INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA RECLAMANTE. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDENCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Por meio da demanda em questão, buscou-se o cancelamento do contrato, com a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo, que afirma não ter contratado.

2. Ocorre que o banco apelado, ao contrário do que alega a ora apelante, juntou o referido contrato de empréstimo consignado nos autos do processo(Id

3461526 - Pág. 1-10),demonstrando ainda que o valor correspondente ao empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente (Id 3461526 - Pág. 1-10); sendo incontestável que a quantia decorrente do mesmo foi creditado na conta da apelante, pois além do documento de transferência (TED) em nenhum momento a autora/apelante impugna ou alega que tal numerário não lhe foi disponibilizado, fatos que afastam a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo à referidas pretensões.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800162-37.2019.8.14.0096

APELANTE:
ANACLETO FERREIRA MARTINS

APELADO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANACLETO FERREIRA MARTINS
em face de sentença do juízo da Comarca de Inhangapi, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Por meio da demanda em questão, buscou o cancelamento do contrato, com a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de empréstimo, que afirma não ter contratado.

Na sentença, o julgador
a quo
,
NEGOU PROCEDÊNCIA
ao pleito autoral, por considerar existente e legitima a contratação e suas respectivas consignações, devidamente comprovada com o contrato escrito e a prova de efetiva tradição do dinheiro financiado (Id 3461542 - Pág. 1-5).

Nas razões da APELAÇÃO (Id 3461544 - Pág. 1-14), aduziu a recorrente que a sentença merece reforma, sob o argumento de que, embora o Apelante tenha capacidade para assinar seu próprio nome, figura como pessoa de baixíssima instrução escolar, analfabeto funcional, idoso, sem qualquer conhecimento de atos bancários, não tendo como saber do que se tratam os documentos arrolados pelo banco apelado.

Contrarrazões (id
3461548 - Pág.1-9)
requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta, na sessão do plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800162-37.2019.8.14.0096

APELANTE:
ANACLETO FERREIRA MARTINS

APELADO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a possibilidade de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como a restituição em dobro da quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/recorrente, em decorrência de empréstimos, os quais a requerente não reconhece a contratação.

Torna-se importante frisar que se trata de uma relação de consumo, posto que se discute negócio jurídico bancário, envolvendo pessoa hipossuficiente em litígio com Instituição Financeira. Ademais, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). Além do comando jurisprudencial retro, a relação ora discutida é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por expressa determinação do Código Consumerista (Art. 2 par. único e 3), que conceitua consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final ou ainda por equiparação e classifica os serviços bancários como atividade fornecida no mercado de consumo.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelante No entanto, aduz a recorrente ter desconhecimento desta contratação.

Ocorre que o banco apelado, ao contrário do que alega a ora, apelante, se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o referido contrato de empréstimo consignado devidamente assinado pela autora (
Id 3461526 - Pág. 1-10),
demonstrando ainda que o valor correspondente ao negócio em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente (Id
3461526 - Pág. 1-10
), comprovando, assim, o impedimento do direito autoral, na forma do Art. II Art. 373 do CPC/2015, Sendo, ainda, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo foi creditado na conta da apelante, pois além do documento de transferência (TED), em nenhum momento a autora/apelante impugna ou alega que tal numerário não lhe foi disponibilizado. Situação que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, pagamento por compensação de danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo à referidas pretensões.

Ademais, em nenhum momento do processo, seja em sede instrutória ou de apelação, o apelante impugna a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual. Ao invés disso, defende-se, sob a alegação de ter pouca instrução escolar e que essa condição pode ter lhe conduzido a erro. Porém, em nenhum instante dos autos, comprova, ou sequer dar indícios, de sua insuficiente instrução escolar e muito menos comprova qual situação lhe conduziu a realização do negócio jurídico sob o manto do erro, o que poderia, em tese, viciar o seu consentimento.

Nesse sentido é a jurisprudência.

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO APRESENTADO NA CONTESTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NA MANIFESTAÇÃO SOBRE A CONTESTAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Embora alegue desconhecer a origem do débito, em momento algum o autor nega ter aposto a assinatura no contrato apresentado pelo requerido em sede de contestação
. E, nos termos do disposto no art. 430 do CPC, "a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos". 2. Se o requerido apresentou o contrato assinado, imputando a assinatura ao autor, a ausência de específica impugnação à veracidade do documento ou à autenticidade da assinatura conduz à improcedência da demanda. 3. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10079559320208260348 SP 1007955-93.2020.8.26.0348, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 30/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANIPULAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO. PREENCHIMENTO DIGITAL. AUSÊNCIA DE RUBRICA ÀS FOLHAS. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PROVA. PRECLUSÃO. ASSINATURA NO CONTRATO. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
E DOLO DO BANCO. -
A contratação de empréstimo restou demonstrada pelo instrumento apresentado pelo banco com a devida assinatura da recorrente
. A análise de ausência de rubrica nas folhas do contrato é afeta ao crivo do julgador primevo que, a despeito da ausência da impugnação no momento processual oportuno, seja em réplica ou quando instado a produção de provas, incide a preclusão. Ademais, não há evidências de vício no consentimento ou dolo do banco. - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-AM - AC: 06681486220198040001 AM 0668148-62.2019.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 17/06/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2020).

Portanto, o réu, ora recorrido, conseguiu demonstrar suas alegações, conforme imposto pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/15, não havendo que se falar em fraude.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM CAIXA ELETRÔNICO - USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CONSUMIDOR - DINHEIRO CREDITADO EM SUA CONTA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IMPROCEDENTE. -
Comprovada regular contratação de empréstimo em caixa eletrônico, mediante utilização de cartão e senha pessoal do correntista, com disponibilização do dinheiro em sua conta, não subiste a alegação de fraude e a pretensão de indenização por dano moral deve ser julgada improcedente.

(V.v) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. - CAIXA ELETRÔNICO DE AUTO ATENDIMENTO - REGULARIDADE DO NEGÓCIO - DEMONSTRAÇÃO INVERIFICADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL - ORIGEM FRAUDULENTA - EFEITOS. Entidade bancária integrante do sistema financeiro que recebe, ainda que indiretamente, contraprestação pelos serviços oferecidos aos seus clientes, enquadra-se no conceito de "fornecedor", assumindo, "ex vi" do disposto da Lei 8.078/90, artigo 3º, § 2º, a postura de prestadora de serviços, ficando, assim, sujeita aos termos e condições contratuais segundo regras preconizadas no Código de Defesa do Consumidor. A dedução irregular de parcela decorrente de contrato fraudulento sobre benefício assistencial configura ilícito gerador de danos morais e materiais. Para a fixação da indenização por danos morais levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, e a condição do lesado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.047914-7/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2019, publicação da súmula em 06/08/2019)

Apelação – Golpe dos empréstimos consignados – Ação visando à desconstituição do negócio jurídico bem como indenização por danos morais e materiais – Sentença de improcedência – Recurso voluntário do autor – Desprovimento de rigor – Ocorrência de fraude perpetrada por estelionatários – Ausência de indício de prova que aponte negligência dos bancos recorridos, das intermediárias ou do Município, tendo eles cumprido
os termos dos contratos celebrados, disponibilizando o dinheiro na conta bancária do apelante e efetuando os consequentes descontos em folha de pagamento
– Autor que, embora movido por falsas expectativas induzidas pelos golpistas, anuiu com a contratação dos créditos e espontaneamente transferiu os valores a terceiros que não tinham qualquer ligação comprovada com os corréus - Ação de terceiro a afastar o reconhecimento do nexo causal entre os danos descritos na petição inicial e qualquer conduta que possa ser atribuída aos réus desta demanda –
Hipótese de inequívoca excludente da responsabilização objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes – R. Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1015946-93.2017.8.26.0100; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/07/2018; Data de Registro: 20/07/2018)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 08/11/2022